Tribunal: TJES
Processo: 0008400-16.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008400-16.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO GOMES MELLO E SILVA

APELADO: AGNALDO CUNHA RODOVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0008400-16.2011.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO GOMES MELLO E SILVA

APELADOS: AGNALDO CUNHA RODOVALHO E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFLITO DE DIVISAS ENTRE LOTES. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE AVANÇO DE MURO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Leonardo Gomes Mello e Silva contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de Aguinaldo Cunha Rodovalho e Imobiliária Patrimônio Ltda..

2. O autor alegou ser proprietário do lote nº 19, quadra 66, do Loteamento Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, e sustentou que o muro do lote vizinho (lote nº 18) teria avançado sobre sua área, vedando-lhe o acesso e configurando esbulho possessório.

3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou a autoria do esbulho, nos termos do art. 561, II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

4. No recurso, o apelante sustenta que a controvérsia exige prova pericial técnica para a correta delimitação das divisas e comprovação da invasão física do muro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida para apurar o suposto esbulho possessório decorrente de conflito de divisas, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC impõe ao autor da ação de reintegração de posse o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse; contudo, a comprovação de esbulho em casos de conflito de divisas depende de avaliação técnica especializada, pois envolve a aferição da linha limítrofe entre imóveis contíguos.

4. A prova pericial técnica é o único meio hábil para apurar a real extensão da área e verificar se o muro edificado avança sobre o lote do autor, sendo insuficientes as provas documental e testemunhal para elucidar a controvérsia.

5. Ao indeferir, expressa ou implicitamente, a produção da prova pericial e, em seguida, julgar improcedente o pedido por ausência de prova do esbulho, o juízo de primeiro grau incorre em
error in procedendo
, caracterizando cerceamento de defesa.

6. A supressão da oportunidade de produzir prova essencial viola os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 370 do CPC, que asseguram à parte o direito de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e autorizam o magistrado a determinar as provas necessárias para a formação de seu convencimento.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece que, em demandas possessórias envolvendo divergência sobre limites de propriedade, a ausência de perícia técnica enseja anulação da sentença (TJMG, AC 10000220514210001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 21/06/2022; TJRJ, Ap. 0001335-71.2021.8.19.0080, Rel. Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 31/01/2024; TJSP, Ap. 1044583-94.2022.8.26.0224, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 29/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial técnica.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de reintegração de posse que envolve conflito de divisas sem a realização de prova pericial requerida pela parte.

2. Em demandas possessórias fundadas em alegação de avanço de muro ou invasão de área, a perícia técnica é indispensável para a correta delimitação dos lotes e para a aferição do esbulho.

3. A negativa de produção de prova essencial viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impondo a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.210; CPC, arts. 370, 561 e 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000220514210001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 21/06/2022; TJMG, AC nº 10604170031453001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 20/05/2021; TJRJ, Ap. nº 0001335-71.2021.8.19.0080, Rel. Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 31/01/2024; TJSP, Ap. nº 1044583-94.2022.8.26.0224, Rel. Des. Carlos von Adamek, j. 29/02/2024; TJCE, Ap. nº 0004381-59.2013.8.06.0032, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LEONARDO GOMES MELLO E SILVA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 16404644), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse com pedido de liminar, c/c indenização por danos materiais”
proposta em face de
AGUINALDO CUNHA RODOVALDO
e
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

O recorrente, em suas razões recursais acostadas no ID 16404646, busca a reforma integral da Sentença, alegando a ocorrência de
error in judicando
na valoração da prova.

Sustenta que o conflito de divisas, envolvendo diferença de área e avanço de muro, exige a produção de Prova Pericial Técnica Judicial para comprovar o esbulho.

Defende que a posse não se perde por mera ausência e que o direito de propriedade (domínio) deve prevalecer para garantir a demarcação e a reintegração.

Basicamente diante de tais argumentos, requer o conhecimento e o provimento do recurso para: (i) reformar a sentença; (ii) deferir o pedido de perícia técnica judicial; e (iii) julgar procedente a ação com a reintegração na posse do lote n.º 19.

Contrarrazões apresentadas no ID 16404650, pugnando os recorridos pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reintegração de posse com pedido de liminar, c/c indenização por danos materiais”
proposta por
LEONARDO GOMES MELLO E SILVA
em face de
AGUINALDO CUNHA RODOVALDO E OUTROS.

Narra o autor, em sua petição inicial, ser o legítimo proprietário do lote n.º 19, quadra 66, no loteamento Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, adquirido em 1983.

Relata que, ao inspecionar o local, foi surpreendido pela construção indevida de um muro de concreto, que ampliou o muro do lote vizinho (lote n.º 18) e avançou sobre sua propriedade, vedando-lhe completamente o acesso ao lote n.º 19.

Sustenta que tal ato configura esbulho possessório, cuja autoria foi imputada inicialmente aos Requeridos.

Nesse contexto, requer, liminarmente, que seja expedido mandado de reintegração de posse e que o réu se abstenha de praticar novos atos atentatórios à sua posse; e, no mérito, a restituição da posse ao autor, a demolição do muro e o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a angularização processual, os Requeridos apresentaram suas defesas: (i) a
IMOBILIÁRIA PATRIMÔNIO LTDA.
apresentou contestação, arguindo ilegitimidade passiva, sob o argumento de jamais ter edificado o muro, de não ser proprietária dos lotes vizinhos e de não ter intermediado sua venda; e (ii) a ré
FABÍOLA LUCIANO SALOMONE RODOVALHO,
além de sustentar que seu marido Agnaldo, primeiro demandado, faleceu em meados de 2012, também negou a autoria do esbulho, alegando, ainda, a existência de um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de abril de 2010, que transferiu os direitos sobre o lote vizinho (lote n.º 18) a terceiro (Sr. Rogério Bento de Mattos), antes do ajuizamento da demanda.

Com o processamento da demanda, inclusive com a realização de instrução processual (com a colheita de prova testemunhal), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, o Magistrado considerou que o autor, embora tenha comprovado o domínio do lote (propriedade), não se desincumbiu do ônus de provar a autoria do esbulho possessório imputado aos demandados, falhando no cumprimento do requisito previsto no art. 561, inciso II, do CPC, notadamente porque a prova testemunhal foi inconclusiva quanto a quem teria edificado o muro. Assim, ante a falta de prova do esbulho pelos réus, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Como se sabe
,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
. Desse modo, é imprescindível que o possuidor demonstre, efetivamente, que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam:
“a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
.

O cerne da demanda reside na alegação de que a construção de um muro no lote vizinho invadiu parte do lote de propriedade do apelante, fato que, em tese, configura o esbulho possessório.

Embora a ação seja de reintegração de posse, a análise da existência e da exata extensão do esbulho está indissociavelmente ligada à definição dos limites físicos dos lotes confrontantes.

Trata-se de uma questão fática de elevada complexidade técnica, que ultrapassa a capacidade de elucidação por meio exclusivo da prova testemunhal ou da prova documental (apenas as escrituras de propriedade).

O apelante, tanto na exordial quanto nas fases subsequentes, manifestou interesse na produção da prova pericial, que, em casos de conflito de divisas, assume caráter de indispensabilidade para a correta aplicação do direito. A perícia técnica, realizada por profissional habilitado, é o único instrumento processual capaz de: (i) determinar, com precisão, a linha divisória correta entre os lotes 18 e 19; (ii) constatar, tecnicamente, se o muro impugnado de fato avança sobre a área pertencente ao recorrente; e (iii) mensurar a exata área eventualmente esbulhada.

Ao proferir a sentença sem permitir a produção da prova técnica, o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa, pois suprimiu do apelante a oportunidade de provar um fato constitutivo de seu direito — o próprio ato de invasão e sua dimensão física — sob a alegação de insuficiência de provas.

A prova pericial se mostra crucial e imprescindível, inclusive para, após a definição do esbulho, balizar a análise da autoria ou da responsabilidade pela manutenção do avanço, conferindo maior segurança jurídica e efetividade à prestação jurisdicional.

O julgamento antecipado da lide, quando o feito demandava dilação probatória técnica, resultou em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA DA PROPRIEDADE DE ÁREA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO POPULAR - PROVA QUE FAZ REFERÊNCIA A TODO O TERRENO E NÃO SÓ À ÁREA EM LITÍGIO - INVASÃO DE ÁREA VERDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A OCORRÊNCIA DO ESBULHO E DELIMITAR A ÁREA INVADIDA - PRECEDENTES DESTE EG. TJMG E DESTA 6ª CÂMARA CÍVEL - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA
. 1 - A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação, pormenorizada, do direito à posse da área em que ocorrido o esbulho, na forma do art . 561 do CPC.
2 - Não restando comprovado que a construção especificamente impugnada pelo poder público invadiu área verde pertencente ao município, tampouco havendo a delimitação exata da parte objeto do esbulho, faz-se necessária a produção de prova pericial. Precedentes deste Eg. TJMG e desta 6ª Câmara Cível
. 3 - Recurso provido para anular a r. sentença. (TJ-MG - AC: 10000220514210001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE - ÁREAS LIMÍTROFES - CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE
. Tratando-se de ação possessória, em regra, não se admite discussão a respeito da propriedade, salvo se ambos os litigantes disputarem a posse com base no domínio.
A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, tendo em vista que somente com mediação das áreas e apresentação da delimitação dos terrenos será possível se aferir sobre a invasão de área alheia, a ensejar esbulho,
vez que os litigantes disputam a posse com fundamento na propriedade. (TJ-MG - AC: 10604170031453001 Santo Antônio do Monte, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUTOR, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO "MORRO GRANDE", CONFORME ESCRITURA PÚBLICA . ALEGAÇÃO DE ESBULHO POR PARTE DO RÉU, QUE TERIA CONSTRUÍDO UM CURRAL E INVADIDO A PROPRIEDADE DO AUTOR. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA E RESTABELECIMENTO DA CERCA DE DIVISA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECORRE O AUTOR, REAFIRMANDO A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE ESBULHO . RECURSO QUE RESTA PREJUDICADO, ANTE A ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVEM SER COMPROVADOS OS REQUISITOS DA POSSE PRÉVIA DA ÁREA, O ESBULHO E A DATA DE SUA OCORRÊNCIA (ARTIGO 561 DO CPC). NO CASO CONCRETO, RESTOU INCONTROVERSA A PROPRIEDADE E A POSSE DO IMÓVEL RURAL PELO AUTOR, BEM ASSIM A CONSTRUÇÃO DO CURRAL PELO RÉU NA DIVISA DOS TERRENOS COM A ESTRADA. CONTUDO, A PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELAS PARTES NÃO É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR, INDENE DE DÚVIDA, A SUPOSTA ÁREA INVADIDA PELO RÉU, TORNANDO-SE IMPRESCINDÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE EXAME DO LOCAL PARA O FIM DE COMPROVAR SE A ÁREA VINDICADA ESTÁ ABRANGIDA PELA PROPRIEDADE DO AUTOR E SE A ESTRADA ESTÁ INSERIDA EM SUA PROPRIEDADE, A FIM DE QUE SE ALCANCE O CORRETO JULGAMENTO DO FEITO
. É PERMITIDO AO JULGADOR COMPLEMENTAR O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS EM BUSCA DA CHAMADA "VERDADE REAL", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTE ÓBICE À INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR EM BUSCA DO ESCLARECIMENTO DOS ASPECTOS RELEVANTES CONTROVERTIDOS, NÃO SE SUJEITANDO À PRECLUSÃO TEMPORAL, PORQUE É FEITA NO INTERESSE PÚBLICO DE EFETIVIDADE DA JUSTIÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . DE OFÍCIO, ANULA-SE A SENTENÇA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADA A PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA DE LOCAL. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00013357120218190080 202300169863, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 31/01/2024, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

PROCESSUAL CIVIL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. DEMOLITÓRIA – PROVA PERICIAL – Necessidade de produção de prova pericial a fim de eliminar discussão fática que persiste nos autos referente à suposta invasão pelo requerido de área pública – Recurso do autor provido para anular a r. sentença, com determinação de reabertura da fase instrutória, especialmente para a produção da prova pericial
e para a suspensão do processo, após a produção do laudo pericial, para que os envolvidos verifiquem a possibilidade de regularização fundiária da área, prejudicado o apelo do município. (TJ-SP - Apelação Cível: 1044583-94.2022.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 29/02/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/02/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . ANÁLISE ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA A DEMANDA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA EXTENSÃO DA ÁREA CONTROVERTIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Preliminar de cerceamento de defesa . Análise acerca da imprescindibilidade da realização de perícia topográfica, para fins de delimitação da área objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . O juiz deve buscar a verdade real no processo, não sendo suficiente as meras afirmações de fato, impondo-se a demonstração da sua existência, ou inexistência. Na hipótese, persiste a dúvida acerca de qual a área exata que está sendo ocupada pela parte ré, e que supostamente foi objeto de esbulho, a demandar a realização de perícia, com medições dos perímetros, vistorias e resposta aos quesitos
. Ressalta-se que a prova pericial efetivada em primeira instância não foi conclusiva, tendo sido o perito omisso em responder os quesitos formulados e deixado de apresentar a planta georreferenciada, que permitiria averiguar toda a área do imóvel Buritizal (de 40 ha) e assim delimitar a extensão das áreas ocupadas por cada um dos litigantes. Cerceamento de defesa configurado . IV. DISPOSITIVO. 4. Recurso de apelação conhecido e provido . Sentença anulada. (TJ-CE - Apelação Cível: 00043815920138060032 Amontada, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Vale ressaltar que, no caso
sub judice
, a sentença de primeira instância julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o esbulho possessório e sua autoria pelos réus (art. 561, II, do CPC).

Ocorre que tal conclusão foi alcançada após o Julgador ter indeferido, de forma implícita ou explícita, a produção da Prova Pericial Técnica, a qual havia sido requerida pelo autor para comprovar justamente a existência física e a dimensão do esbulho (avanço do muro sobre a propriedade) em um conflito de limites entre lotes.

A contradição é processual e lógica: o Juízo
a quo
negou ao recorrente o principal meio probatório idôneo para comprovar o fato constitutivo de seu direito — a invasão de limites, que só pode ser confirmada por medição técnica de um perito — e, ato contínuo, julgou a demanda improcedente pela ausência dessa mesma prova.

Tal conduta configura, friso, inequívoco cerceamento de defesa, o que representa grave
error in procedendo
e violação direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e ao princípio do devido processo legal.

Assim, a matéria controversa (avanço de muro, diferença de áreas entre lotes 18 e 19) possui natureza eminentemente técnica, sendo a prova pericial topográfica indispensável para a correta delimitação das divisas e para a aferição do ato de invasão, independentemente da discussão sobre a autoria, que seria subsequentemente facilitada pela localização precisa do esbulho.

Em outros termos, se o Juízo entendeu que a prova existente era insuficiente para o deslinde da causa, o caminho processual correto seria determinar a dilação probatória, especialmente a realização da perícia técnica requerida, e não julgar o mérito contra a parte que teve seu pleito de produção de prova negado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase instrutória, com a oportuna produção da prova pericial técnica judicial necessária à elucidação da controvérsia fática.

Em razão do provimento do recurso e anulação do pronunciamento judicial ora recorrido, ficam prejudicadas a análise da sucumbência e a fixação de honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 15:10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59617709102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.